Tribunal: STF
Processo: RE 559649
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
   ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
   OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que entendimento diverso do
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação
   ordinária aplicada à espécie e a análise do acervo
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância
   extraordinária.
Agravo regimental desprovido.